Tribunal: STF
Processo: HC 234691
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L. C. T. M., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 841.173/MG, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a viabilidade da desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o descrito no art. 215-A (importunação sexual).



    Requer, ao final, 



    “1 – Seja deferida a presente ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, haja vista clara ilegalidade havida nos autos, por flagrante desrespeito à lei e jurisprudência, notadamente pela ilegalidade do acórdão em razão de ser cabível a desclassificação dos fatos imputados, ante aplicação da Lex mittior (novatio legis in mellius) referente à aplicação do art. 215-A., ou, ao menos, seja determinada a suspensão do andamento do feito principal até decisão final do presente writ;



    2 - Seja concedida a presente ordem de HABEAS CORPUS para que SEJA DECLARADO NULO O ACÓRDÃO DO TJMG, haja vista não ter sido aplicada a norma do art. 215-A, do CPB, tendo em vista ser o mais adequado ao caso em foco e, ainda, substanciado no art. 2.º, Parágrafo Único, do CPB, por ser legislação nova mais benéfica ao paciente. Caso outro seja o entendimento deste Sodalício, requer sejam, de IMEDIATO, DESCLASSIFICADAS as condutas imputadas ao paciente para o tipo penal do art. 215-A, do CPB, haja vista a ilegalidade da decisão furreada. 



    3 - POR FIM, E EM NÃO SENDO O ENTENDIMENTO DE V. EXAS. SE TRATAR DE MATÉRIA PERTINENTE AO HABEAS CORPUS, REQUER SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, HAJA VISTA SE TRATAR FLAGRANTE COAÇÃO ILEGAL SOFRIDA PELO PACIENTE, COM O DEFERIMENTO DOS PEDIDOS ACIMA APONTADOS.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Esta Corte, ao apreciar recurso especial representativo da controvérsia, firmou a seguinte tese: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1º/7/2022). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro deixou de acolher o pedido de desclassificação nos seguintes termos:



    “contudo, tal pretensão não se revela admissível, pois "esta Corte Superior pacificou o entendimento no sentido da 'impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e, ao contrário, o tipo penal imputado ao paciente (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade'" (HC n. 561.399/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).”



     



    Sob essa ótica, cumpre reiterar que o tipo penal descrito no artigo 215-A, tem a seguinte redação:



    Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.



    Nota-se o caráter subsidiário do dispositivo, uma vez que, havendo conduta considerada de maior gravidade, deverá ser aplicado o tipo penal respectivo. Este é o quadro retratado nos autos.



    Logo, comprovada a materialidade e autoria delitiva pelas instâncias precedentes, não se trata de hipótese de desclassificação.



    As decisões formalizadas nas instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo no que diz respeito à controvérsia veiculada nesta impetração. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182.075, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe 22/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. Agr no RHC nº 190.147/GO – Segunda Turma – Relator(a) Min. Cármen Lúcia – Dje 16/10/2020.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, tornando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente